Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. ABANDONO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA IRREGULAR. PUBLICAÇÃO EM NOME DE CAUSÍDICO QUE NÃO MAIS PATROCINA OS INTERESSES DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO. NÃO REALIZAÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO NULIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. A ausência na publicação dos atos processuais do nome do advogado nominalmente indicado que passara a assistir a parte, mediante pedido expresso, enseja nulidade, cuja elisão desafia a republicação do ato judicial, pois a omissão frustra seu objetivo genético, que é cientificar a parte do chamamento que lhe é destinado, permitindo-lhe exercitar a defesa dos seus interesses (CPC, art. 272, §5o).
2. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III).
3. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, § 1o).
4. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
5. O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2o do artigo 240 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o objetivo teleológico do processo e com a regra derivada do § 1o do artigo 485 do estatuto processual, de forma que a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação não ter se aperfeiçoado no interregno assinalado deve ser resolvida mediante a intimação da parte autora para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual, ressalvados somente os efeitos que a demora na ultimação da relação processual pode irradiar (CPC, art. 485, IV).
6. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.